Tribunal: TJSP
Processo: 1131832-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS E GESTÃO DE PAGAMENTOS – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação fundada em contrato de intermediação de venda e gestão de pagamentos – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III, às quais compete o julgamento de 'ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato' – Instrução

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS E GESTÃO DE PAGAMENTOS – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação fundada em contrato de intermediação de venda e gestão de pagamentos – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III, às quais compete o julgamento de 'ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato' – Instrução de Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência do E. TJSP – Apelos não conhecidos - Determinada redistribuição a uma das Câmaras competentes para o julgamento."

"APELAÇÃO – COMPETÊNCIA MATERIAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - PREVENÇÃO ART. 105 DO RITJSP – INAPLICABILIDADE – O julgamento de agravo de instrumento anterior não gera prevenção, vez que a matéria afeta aos autos não é de competência desta Seção – Inaplicabilidade do disposto no art. 105 do RITJSP – Competência material de natureza absoluta e inderrogável - Inteligência do art. 111 do CPC – Recursos não conhecidos, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento."